Tribunal: TJDFT
Processo: 0756058-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA SAPUCAHY DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. LÚCIA alegou ser portadora de diabetes mellitus tipo 1, CID E11.9, desde 2002. Fazia tratamento com insulina nph e regular. Posteriormente, com insulina análoga de ação prolongada glargina, porém evoluiu com instabilidades glicêmicas, tendo o médico assistente prescrito tratamento com insulina levemir (determir) associado a insulina de ação rápida. As insulinas então prescritas eram fornecidas gratuitamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O tratamento vinha apresentando resultado satisfatório, porém a insulina levemir foi descontinuada pelo laboratório e somente restou a opção da insulina tresiba degludeca, a qual não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Solicitou o tratamento ao plano de saúde, porém teve o pleito negado, sob o pálio de que a prescrição não está prevista no rol de procedimentos da ANS e respectiva diretriz de utilização. O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob o pálio de que não estaria caracterizada a urgência, uma vez que a autora tem adquirido o medicamento com recursos próprio. Nas razões recursais, a agravante alegou que o fato de adquirir o medicamento com recursos próprios não elide a urgência, posto que possui renda limitada e tem deixado de suprir outras necessidades para custear o tratamento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para compelir a ré a autorizar e custear medicação (insulina), requerendo apreciação inaudita altera parte. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (CPC, art. 300) No caso, o relatório médico ID 259886034 registra que a paciente encontra-se, no momento, compensada do diabetes graças à insulina Tresiba (degludeca) adquirida com recursos próprios. Esse elemento documental, ao menos em juízo de cognição sumária, enfraquece a alegação de perigo de dano imediato apto a justificar a apreciação do pedido liminar sem a oitiva da parte contrária, pois indica que o tratamento prescrito está sendo realizado atualmente, ainda que por meios próprios, não se evidenciando, por ora, risco concreto de dano iminente decorrente de interrupção imediata do tratamento. Além disso, o ordenamento processual prestigia o contraditório e veda decisões-surpresa, recomendando que a parte requerida seja ouvida antes da apreciação de providências de urgência, salvo hipóteses de efetiva urgência demonstrada. (CPC, arts. 9o e 10 ) Diante desse contexto, não se justifica, neste momento, a análise do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente e sem manifestação da parte ré, por ausência de demonstração suficiente do requisito do perigo de dano imediato.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, os fatos como relatados não configuram urgência caracterizada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme declarado pela própria recorrente, encontra-se medicada, estável e tem adquirido o medicamento com recursos próprios. Eventual compensação financeira é matéria de mérito a ser definida posteriormente e no caso de julgamento de procedência do pedido. Neste estágio prelibatório, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. Na forma do art. 10, I, da Lei 9.656/98, exclui-se da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os casos previstos no art. 12, I, “c” e II, “g” (tratamentos antineoplásicos). A alegada dificuldade financeira ou comprometimento de renda pela aquisição do medicamento é impossível de ser avaliada, considerando que o documento juntado encontra-se corrompido, ou seja, ilegível ou com parte suprimida, impedindo sua avaliação e consideração. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator